Tribunal: TJMT
Processo: 1015587-33.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015587-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JEFFERSON AMORIM PULCINO - CPF: 040.721.651-07 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FERNANDO DE ASSIS CUSTODIO - CPF: 022.929.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO PULCINO - CPF: 821.651.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIADINA AMORIM DA CUNHA - CPF: 832.191.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PULCINO - CPF: 810.767.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA SOARES BARBOSA - CPF: 007.906.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015587-33.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON AMORIM PULCINO
IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO
WRIT
– EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe rediscussão de matérias já denegadas por este Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração de pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito.

Não há excesso de prazo se a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, que tem pluralidade de réus, com procuradores distintos, inexistindo desídia, descaso ou negligência do julgador monocrático.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015587-33.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON AMORIM PULCINO
IMPETRANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Jefferson Amorim Pulcino
, preso pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. 2º da Lei n. Lei 12.850/13, e art. 1º,
caput
, e §1º, I e II, e §2º, II, da Lei n. 9.613/1998), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que não há fundamentação para a custódia processual, sobretudo após o recebimento da denúncia, já que o juízo não demonstrou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].

Alega que

“a decisão objurgada, ao manter a prisão do paciente, sem reavaliar a situação processual, em razão da denúncia oferecida e da inexistência de fatos novos e contemporâneos, constitui verdadeira coação ilegal na liberdade de ir e vir”.

Assevera que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

Por fim, destaca que encontra-se segregado desde 15-12-2020 – há mais de 8 meses – com o processo estagnado, sem, inclusive, análise do pedido de revogação da prisão preventiva realizado em 18-6-2021, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015587-33.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, verifico que
este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor do acusado
Jefferson Amorim Pulcino
, sendo o primeiro manejado pelo patrono Wellington Cardoso Ribeiro e julgado por esta Câmara há pouco mais de cinco meses, oportunidade em que foi denegada a ordem, cujo acórdão ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PATRONOS CONSTITUÍDOS QUE ESTÃO DEVIDAMENTE HABILITADOS NO FEITO – NULIDADE INEXISTENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INTERRUPÇÃO DA PRÁTICA REITERADA DE DELITOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SEJA INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado, pelas informações da autoridade judiciária, que os patronos constituídos do paciente estão devidamente habilitados no feito, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; ST, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Os predicados pessoais favoráveis, por si só, não se afiguram suficientes para desconstituição da prisão preventiva do paciente. Precedentes do STJ.

Não se pode falar em imposição de cautelares diversas se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

Somente se pode cogitar na extemporaneidade da segregação cautelar se o decreto prisional for decretado após o decurso de vários anos da prática delituosa, não quando o paciente, desde o ano de 2016, até os dias atuais, permanece envolvido com organização criminosa voltada à prática dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A propósito, conquanto a defesa alegue que houve alteração fática da situação após o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, entendo que os motivos que alicerçaram a manutenção da prisão preventiva – explanados no referido acórdão – permanecem hígidos.

Encontra-se ainda presente a necessidade de apuração na instrução criminal quanto ao envolvimento do paciente na organização criminosa e na lavagem de dinheiro provenientes do tráfico de drogas, que, diga-se de passagem, possui fortes indícios de participação.

Isso porque, como explanado no julgamento do HC n. 1002865-64.2021.811.0000, o Relatório Técnico confeccionado pelo GAECO apontou que
“
Jefferson Amorim Pulcino
, filho de João Claudio Pulcino e Mariadna Amorim da Cunha, seria supostamente ‘braço direito’ do pai nas práticas delitivas, conhecendo em tese as atividades desenvolvidas pela organização criminosa. Jefferson também teria atuação como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe Mariadna, vez que parte do capital arrecadado com as atividades ilícitas transitaria pela sua conta bancária e, assim como o pai (João Cláudio), não teria endereço fixo, o que dificultaria a sua localização”
.

O envolvimento nas finanças da organização foi revelado, segundo a investigação, em razão da movimentação de R$ 170.446,26 (cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, durante o período de janeiro/2016 a novembro/2017, mesmo sendo estudante – como declarado perante a autoridade policial em seu interrogatório –, na época, com apenas 18 (dezoito) anos de idade.

Ademais, foi constatado ainda que Jefferson, assim como sua mãe – a corré Mariadina –, se utilizava da “técnica de smurfing”, já que a grande maioria do volume movimentado em sua conta bancária se dava por meio de vários depósitos de pequenos valores.

Consta na denúncia, por exemplo, que
“em sua Conta Bancária, tipo Poupança, junto à Caixa Econômica Federal – Ag. 1695 – Conta 13000206568, constam 05 (cinco) depósitos no valor de R$ 2.500,00 no dia 06/04/2016, mais 6 (seis) depósitos no valor de R$ 2.500,00 no dia 19/09/2016, mais 4 (quatro) depósitos no valor de R$ 2.500,00 no dia 03/10/2016, mais 10 (dez) depósitos de R$ 2.500,00 no dia 06/02/2017, mais 05 (cinco) depósitos de R$ 2.000,00 no dia 25/05/2017, dentre outros (fls. 13/17, do Relatório Técnico nº 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT)”
.

Consignei ainda na decisão anterior que
“bem andou o juízo a quo ao justificar a necessidade da prisão para evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual o paciente faz parte, máxime porque, com a prisão de Hugo Fernando de Assis Custódio [tido como principal líder da organização] e a provável fuga de João Cláudio Pulcino [sócio de Hugo], ao que tudo indica, a “liderança” da organização ficou a cargo do acusado, apontado nas investigações como “braço-direito” de seu pai, João Cláudio.

Registre-se ainda que se trata de organização criminosa que tem “braços” em diversos Estados da Federação -, como Mato Grosso, São Paulo, Rondônia –, o que reforça a necessidade da prisão do paciente como força de mitigar a sua atuação e, consequentemente, a continuidade dos “serviços” da organização, já que ele foi visto e abordado nesses Estados”
.

Assim, no que tange à análise dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, ao pleito subsidiário de substituição por medidas alternativas, e, ainda, à inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, os argumentos aduzidos no presente
writ
são os mesmos outrora utilizados, razão pela qual deixo de apreciá-los, haja vista ser assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que se afigura incabível a rediscussão de matérias já denegadas pelo Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração dos pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME SEXUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INCOMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ E STF.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Tal como consignado na decisão combatida, em favor do paciente já havia sido impetrado anterior habeas corpus perante esta Corte Superior de Justiça, com recurso ordinário já julgado pela Suprema Corte, tendo o mesmo pedido, sem alteração fática, o que consubstancia mera reiteração de pedido, a determinar o indeferimento liminar da petição inicial. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC 305.415/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015).

De outro giro, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para o término da instrução processual.

A autoridade coatora consignou em suas informações que a denúncia foi oferecida em 23-12-2020, e recebida em 5-2-2021.

Salientou, ainda, que a ação penal se encontra na fase de citação dos réus e apresentação de respostas à acusação pelas defesas, restando apenas os corréus Hugo Fernando de Assis Custódio e João Cláudio Pulcino para ofertá-las.

Registre-se ainda que o último pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado pelo juízo em 8-9-2021, mantendo-se a custódia pelos mesmos fundamentos.

Embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[1]
.

No caso vertente, ao reverso do que entende a defesa, não há sobrestamento imotivado do feito. Apesar de o paciente estar cautelarmente segregado desde
15-12-2020
, ou seja, há mais de nove meses, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Pelo que se depreende dos autos, não bastasse a complexidade do feito – que demandou investigação detalhada do GAECO em parceria com o DEFRON, inclusive com quebra de sigilo bancário –, o número elevado de acusados [seis] com defensores distintos, houve diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e impetrações de
habeas corpus
[só do paciente foram dois pedidos revogatórios e um HC], que são motivos de atraso na tramitação do processo, haja vista a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação das pretensões defensivas, e a obrigatoriedade de prestação de informações a este Tribunal de Justiça.

Destarte,
não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, o elastério no julgamento dos autos é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial
. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Todavia, conquanto não configurado o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, repita-se, inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, aliado à situação excepcional vivenciada pela nossa Nação, consistente na pandemia do COVID-19, deve o magistrado de origem adotar providências concretas no sentido de determinar a cisão dos processos, a fim de não prolongar, ainda mais, a prisão preventiva de Jefferson Amorim Pulcino, único réu preso nos autos.

Por fim, quanto à alegação de que eventual condenação será em regime diverso do fechado, registro que a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).

Ademais, é preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da impetração e, no ponto conhecido, DENEGO a ordem

impetrada em favor de
Jefferson Amorim Pulcino
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se dê prioridade na tramitação na ação penal de origem, a fim de que promova o desmembramento [cisão] do processo, submetendo,
o quanto antes
, o paciente Jefferson Amorim Pulcino a julgamento.

É como voto.

[1]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021